Tribunal: STF
Processo: RHC 214616
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DE TEMAS INVOCADOS PELA DEFESA E NÃO APRECIADOS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DAS REGRAS CONSTITUCIONAIS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. INVIÁVEL A ESTA CORTE SUPREMA CONHECER DA MATÉRIA QUANDO NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.